Tribunal: TJDFT
Processo: 0718720-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718720-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA REGINA PLINIO DA COSTA, SIMONE MICHELE BARBOSA PLÍNIO DOS SANTOS, SANDRA HELENA BARBOZA PLINIO DOS SANTOS, CARLOS MAGNUS BARBOZA PLINIO DOS SANTOS, FABRICIO FABIO BARBOSA PLINIO DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e gratuidade de justiça, interposto por SÔNIA REGINA PLÍNIO DA COSTA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0009124-44.2005.8.07.0007, manejado em desfavor dos Agravantes pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, por meio da qual foi rejeitada impugnação ofertada pela parte Agravante. A parte Agravante, SÔNIA REGINA PLÍNIO DA COSTA, SIMONE MICHELE BARBOSA PLÍNIO DOS SANTOS, SANDRA HELENA BARBOZA PLINIO DOS SANTOS, CARLOS MAGNUS BARBOZA PLINIO DOS SANTOS e FABRICIO FABIO BARBOSA PLINIO DOS SANTOS, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas somente juntou aos autos Declarações de Hipossuficiência de ID 17106909. Porém, este documento não possui força probatória suficiente para deferir a benesse pretendida. A parte Agravante, SÔNIA REGINA PLÍNIO DA COSTA, juntou aos autos em anexo Petição de ID 28547659, Declaração Anual do SIMEI (ID 28547663). Porém, somente este documento não possui força probatória suficiente para comprovar a situação de hipossuficiência alegada e necessária para o deferimento da gratuidade de justiça. A parte Agravante, SIMONE MICHELE BARBOSA PLÍNIO DOS SANTOS, SANDRA HELENA BARBOZA PLINIO DOS SANTOS, CARLOS MAGNUS BARBOZA PLINIO DOS SANTOS e FABRICIO FABIO BARBOSA PLINIO DOS SANTOS, não juntou aos autos documentos comprobatórios para o deferimento do pedido. INTIME-SE a parte Agravante, SIMONE MICHELE BARBOSA PLÍNIO DOS SANTOS, SANDRA HELENA BARBOZA PLINIO DOS SANTOS, CARLOS MAGNUS BARBOZA PLINIO DOS SANTOS e FABRICIO FABIO BARBOSA PLINIO DOS SANTOS, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. POR DERRADEIRO, INTIME-SE a parte Agravante, SÔNIA REGINA PLÍNIO DA COSTA, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Prazo de 05 (cinco) dias. Voltem os autos conclusos para análise do pedido de gratuidade de justiça e posteriormente, da tutela de urgência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2021 18:05:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador